Tribunal: TJMT
Processo: 1008263-55.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008263-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DO ROSARIO GUIA - CPF: 343.492.861-87 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1008263-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO GUIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –
INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FATO OCORRIDO SOMENTE APÓS A PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição do crédito, se
restou comprovado que a inclusão somente ocorreu (18/03/2022), após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – que havia sido concedida à autora em autos anteriormente ajuizados. Assim,
a priori
, tem-se como legítima tal inclusão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, contra a decisão proferida na
ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MARIA DO ROSARIO GUIA
, que deferiu a tutela pleiteada, para determinar ao requerido a imediata exclusão do nome da agravada dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada à quantia de R$5.000,00.

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da autora/agravada, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

No mais, discorda do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem, requerendo sua redução com a fixação de prazo e, ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Sem informações do Juízo
a quo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 130184679.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
MARIA DO ROSARIO GUIA
ajuizou
ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BMG S/A
,
aduzindo que é pessoa idosa, aposentada e humilde, sendo que foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado perante comércio da cidade de Poconé – MT, em virtude da inclusão do seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido/agravante, com relação ao débito no valor de valor de R$ 2.074,29 (dois mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), supostamente vencido em 10/05/2020.

Alegou que não foi notificada quanto a referida restrição e, ao entrar em contato com o requerido para pedir explicações, este lhe informou que a restrição era decorrente de parcelas do contrato de cartão de crédito, que não teriam sido descontadas em seu benefício.

Ressaltou, no entanto, que o requerido não poderia realizar a cobrança das faturas do citado contrato e tampouco incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em razão da inadimplência das mesmas, uma vez que os descontos do seu benefício de aposentadoria estavam suspensos em decorrência de ordem judicial concedida nos autos nº 1000138-82.2020.8.11.0028.

Ao final, requereu concessão de tutela para que o requerido procedesse a exclusão imediata do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com desconstituição da restrição apontada e condenação do requerido em indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular –
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira

deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravado.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que laborou em equívoco a douta magistrada singular.

Isto porque, extrai-se da consulta ao Sistema PJE, que a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais nº 1000138-82.2020.8.11.0028
, foi
julgada improcedente em 14/04/2020
e, por sua vez, da análise do feito originário - 1000841-42.2022.8.11.002, do qual resultou a decisão recorrida, constata-se do documento denominado – CONSULTA DE BALCÃO – (ID nº 81711348), que a inclusão do nome da autora/agravada no Serviço de Proteção ao Crédito somente se deu em
18/03/2022.

Logo,
a priori
, tem-se que se afigura legítima a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que como visto acima, ocorreu (18/03/2022), após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – concedida nos autos nº 1000138-82.2020.8.11.0028 (14/04/2020).

Ademais, de se destacar que houve a interposição de recurso de apelação pela autora/agravada contra a sentença de
improcedência
dos autos nº 1000138-82.2020.8.11.0028, contudo, além deste ter sido
improvido
por esta Colenda Segunda Câmara na sessão de julgamento do dia 06/02/2022, verifica-se que o acordão transitou em julgado em 16/05/2022, tendo inclusive os autos já retornado à comarca de origem.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteada pela agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada. ”

(TJMT – RAI Nº 1018196-23.2020.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o dito cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório. ”

(TJMT – RAI Nº 1007885-70.2020.8.11.0000, REL. DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI Nº 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI nº 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI Nº 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Diante do exposto,
dou

provimento
ao recurso para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022